Tribunal: STF
Processo: RE 1596056
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA– REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDORES APOSENTADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ PROVIDO E RECURSO DA PARANAPREVIDÊNCIA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou o direito das autoras ao reenquadramento funcional e condenou o Estado do Paraná ao pagamento de valores decorrentes, respeitando a prescrição quinquenal, em ação ordinária proposta por pensionistas em face do Estado do Paraná e da Paranaprevidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se servidores aposentados que ingressaram no serviço público sem concurso público têm direito a progressões funcionais e promoções previstas em leis e decretos estaduais
.III. RAZÕES DE DECIDIR
 3. Os servidores que ingressaram no serviço público sem concurso público não têm direito a promoções e progressões funcionais, conforme entendimento do STF.
4. A autora e o instituidor da pensão foram contratados sob regime celetista e não possuem a efetividade necessária para reivindicar os direitos previstos na Lei 13.666/2002.
5. A sentença que reconheceu o direito das autoras ao reenquadramento funcional foi reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação do Estado do Paraná provida para julgar improcedente a demanda, restando prejudicado o recurso da Paranaprevidência.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente